Tribunal: TJMT
Processo: 1007381-12.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007381-12.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOPED - SERVICO DE PEDIATRIA DO PANTANAL LTDA - CNPJ: 14.816.781/0001-00 (APELADO), MARIA DANIELA CAVALCANTE ALVES - CPF: 028.556.564-86 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELANTE), POLIANE APARECIDA LIMA MENDONCA - CPF: 084.604.026-30 (ADVOGADO), BRUNO DE FREITAS SILVA - CPF: 380.366.168-40 (ADVOGADO), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA - PROVA ESCRITA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – TERMO ADITIVO – NOTAS FICAIS ELETRÔNICAS – RELATÓRIO DE ESCALAS MÉDICAS E PLANTÕES – COBRANÇA E-MAIL - DOCUMENTO HÁBIL - - DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - ÔNUS DO DEVEDOR EMBARGANTE – NÃO DESINCUMBIDO – ART. 373, INC. II DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a ação monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação.

2- observa-se que, independentemente das notas fiscais não apresentarem assinatura, pelo simples entendimento de serem emitidas eletronicamente, tem-se que a ação monitória foi instruída com a referida contratação dos serviços, ratificado em Termo Aditivo, com relatório das escalas médicas e plantões, que de forma notória, tratam-se de documentos escritos aptos a sustentar a ação monitória, pois, demonstram sim, uma relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita, presente nos autos.

3-Caberá ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC; não o fazendo, constituído está o direito do autor e a procedência da ação monitória se impõe; Sentença escorreita.

4 – Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR contra a sentença (ID no 173642929), proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos de No. 1007381-12.2021.8.11.0006; que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pela parte ora apelada SOPED - SERVICO DE PEDIATRIA DO PANTANAL LTDA, de seguinte dispositivo sentencial:

“Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) DECLARAR EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, a fim de JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para CONVERTER a dívida representada no documento de ID n. 66295495, no valor de R$ 855.273,70 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e três reais e setenta centavos), em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2o do Código de Processo Civil, devendo incidir sobre o débito juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do vencimento da dívida e ser retificada a capa dos autos;

b) Custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, a serem arcados pelo requerido, suspensos em razão da gratuidade de justiça;”

Inconformada, a embargante, PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, em suas razões recursais de fls. (ID no 173642937), requer seja reformada a sentença para que a ação monitória seja julgada totalmente improcedente; alegando ausência de documentos essenciais que inviabilizam o prosseguimento da demanda, sob a alegação de que as notas fiscais acostadas são documentos produzidos de forma unilateral, pela via eletrônica, segundo a conveniência da própria apelada.

Que o documento sequer acompanha qualquer comprovante de entrega das mercadorias supostamente vendidas à apelante, e não há protesto do título, não servindo de subsídio para fundamentar a pretensão deduzida pela Apelada.

Requer seja o recurso conhecido e integralmente provido, reformando-se a r. sentença, para que seja acolhida a preliminar arguida determinando a suspensão da ação em razão da intervenção sofrida pelo governo do estado do mato grosso (decreto n° 1.320/22), bem como no que tange ao reconhecimento da ausência de documentos essenciais.

A apelada em sua contrarrazões (ID no 173642939), refutou os argumentos da apelação e requer seja mantida a r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR contra a sentença proferida pelo MM. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos de no. 1007381-12.2021.8.11.0006; que REJEITOU os Embargos Monitórios e JULGOU PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pela parte ora apelada SOPED - SERVICO DE PEDIATRIA DO PANTANAL LTDA, no sentido de constituir, de pleno direito, em titulo executivo judicial o contrato particular no valor total de R$ 855.273,70 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e três reais e setenta centavos), o qual devera ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, desde a data da propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês contado da data de vencimento da dívida.

Ainda condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e nos honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa.

Pois bem.

A apelante busca a reforma da decisão que rejeitou os embargos monitórios e com fundamento no artigo 701, parágrafo 2o do CPC, julgou procedente a ação monitória.

Constam dos autos que a presente Ação Monitória foi ajuizada mediante a alegação da parte autora de ser credora da requerida por inadimplência da requerida a transação comercial por Contrato de Prestação de Serviços Médicos no 11/2019 e seu 1a Termo Aditivo (ID no 173642840) firmados, com a contraprestação ao pagamento dos serviços médicos em UTI NEO e SALA DE PARTO.

Os serviços prestados em UTI NEO e não pagos por fundamento as notas fiscais de no 48 – série D de competência 01/2021, no 50 – série D de competência 02/2021, no 52 – série D de competência 03/2021, no 54 – série D de competência 04/2021 e no 56 – série D de competência 05/2021, e; os serviços em SALA DE PARTO, discriminados nas Notas Fiscais no 47 – série D de competência 01/2021, no 49 – série D de competência 02/2021, no 51 – série D de competência 03/2021, no 53 – série D de competência 04/2021 e de no 55 – série D de competência 05/2021, todas notas comprovadas nos autos sob o ID no 173642842

A dívida em questão demonstrada pelo cálculo e evolução do valor, remontam o valor de R$ 855.273,70 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e três reais e setenta centavos).

Ao fim i. juízo do feito Julgou os embargos monitórios improcedentes, para em consequência DECLARAR EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, a fim de JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para CONVERTER a dívida representada no documento de ID n. 66295495, no valor de R$ 855.273,70 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e três reais e setenta centavos), em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2o do Código de Processo Civil, devendo incidir sobre o débito juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do vencimento da dívida e ser retificada a capa dos autos;

Insatisfeita a embargante/requerida, interpôs recurso de apelação sob a alegação de que as notas fiscais acostadas são documentos produzidos de forma unilateral, pela via eletrônica, segundo a conveniência da própria apelada.

Pois bem, Pois bem, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Deveras, como é cediço, a respeito da ação monitória, o art. 700 do CPC prescreve:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;·.

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Nos termos do citado dispositivo legal, para o ajuizamento da ação monitória, é necessário que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo.

Em nota à norma, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, pág. 1105, ensina que: "A prova literal do crédito pode até mesmo ser um título executivo extrajudicial, considerando-o infeliz art. 785 do Novo CPC, que prevê que a existência de tal título não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Independentemente da natureza jurídica da ação monitória, é certo que a ela é aplicável à regra consagrada no art. 785 do Novo CPC.”

Não é correto o entendimento de que a prova escrita mencionada no art. 700, caput, do Novo CPC é um 'título monitório', ou qualquer outra expressão do gênero que busque assemelhar essa prova escrita ao título executivo.

Ao empregar a expressão 'prova escrita', deixou bem claro o legislador que caberão ao juiz à análise e a valoração dessa prova, para somente depois expedir o mandado monitório, o que evidentemente não ocorre no processo/fase de execução e com o título executivo.

O Superior Tribunal de Justiça é pacificado no sentido de não existir um modelo predefinido desta prova escrita, bastando que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida (STJ, 3a Turma, REsp 866.205/RN, rel. Min. Villas Bôas Cueva, j. 25.03.2014, DJe 14.03.2014)."

A d. Magistrada a quo ao fundamentar a decisão foi precisa em determinar o seu convencimento, senão vejamos:

“[...]No mérito, suscita a embargante a ausência de documentos essenciais à propositura da ação, dado que as notas fiscais eletrônicas e um aditivo contratual trazido pela requerente não constituiriam prova suficiente para manejar a monitória.

Contudo, a apresentação de notas fiscais sem a assinatura, acompanhadas de um contrato bem como as escalas de plantões, demonstrativo de evolução do débito, tudo acostado nos ID n. 66295495 e 71579089, tornam-se títulos hábeis à propositura da ação e para comprovar a veracidade do pleito autoral.”.

(...);

Ademais, salienta-se que as assinaturas nas notas fiscais, não são uma imposição nas ações monitórias, posto que, existindo um conjunto probatório que indique a veracidade dos fatos alegados pelo credor, admitir-se-á a ação monitória quanto meio de requisição do pagamento.

(...);

Dos autos verifica-se pelos documentos anexados no ID n. 71579089, que houve o efetivo cumprimento do contrato pelas escalas de plantões e e-mails (ID n. 71579089) com a embargante, comprovando que não houve descumprimento contratual pela embargada, pois a ausência de médicos conforme esclarecido nos e-mails se deu pela desídia da embargante na contratação de uma nova empresa e não por culpa da embargada (ID n. 79731201)”(SIC)

Deveras, restou comprovado nos autos a contratação da SOPED pela apelante, PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR., que no importe de ratificação aos termos contratados ao objeto prestação dos serviços médicos, foi confeccionado o 1o Termo Aditivo ao contrato em uma, para incluir em seu objeto, os serviços de assistência médica em Sala de Parto, pelo valor R$ 80.120,00 (oitenta mil, cento e vinte reais), ao custo total do contrato mês de R$ 197.022,80 (cento e noventa e sete mil, vinte e dois reais e oitenta centavos).

Ademais, a corroborar o reconhecimento da dívida por parte da apelante, tem-se da efetiva prestação dos serviços médicos pela confecção e encaminhamento das notas fiscais sub judice à embargante/devedora, além de documentos com as escalas de plantões realizadas pela embargada/apelada, a comprovar o cumprimento contratual por parte da requerente.

Em contrapartida, não obstante a ausência de negativa da embargante a alegação de contratação da embargada aos serviços médicos, tem-se que nada comprovou nos autos do efetivo e pagamento a sua contraprestação contratual a quitação das notas fiscais.

De forma que, no caso em tela, observa-se que, independentemente das notas fiscais não apresentarem assinatura, pelo simples entendimento de serem emitidas eletronicamente, observa-se que a ação monitória foi instruída com a referida contratação dos serviços, ratificado em Termo Aditivo, com relatório das escalas médicas e plantões, que de forma notória, tratam-se de documentos escritos aptos a sustentar a ação monitória, pois, demonstram sim, uma relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita, presente nos autos.

A proposito:

““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DOCUMENTO APTO A INSTRUIR A MONITÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto. Desatendido o requisito do prequestionamento, incide, o óbice da Súmula 211/STJ. 2. A jurisprudência desta Casa possui entendimento no sentido de que para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 3. "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal." (REsp 1025377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009) 4. O Tribunal de origem, amparado nas premissas fáticas dos autos, consignou que a documentação que instruiu a demanda atendeu os requisitos eleitos para a propositura da monitória. De forma que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. (...) 6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1313801/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. ASSINATURA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. Considera-se suficiente à instrução da ação monitória o documento escrito que revele razoavelmente a obrigação, o qual prescinde da assinatura do devedor. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp: 1248167 PB 2011/0076853-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2012).

Destarte, havendo indício da existência da obrigação, caberia ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos, porquanto a apelante/embargante, não apresentou qualquer prova acerca da inexigibilidade dos valores trazidos nos extratos acima citados.

Portanto, não tendo a embargante se desincumbido do ônus que lhe competia, correta a decisão que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida por estes e pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a título dos serviços desempenhados pelo advogado, depois da prolação da sentença, majoro os honorários, para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, constituído em titulo executivo judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024